Tribunal: TJDFT
Processo: 0735304-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória baseada em cheques emitidos pela empresa requerida. O recurso discute a exigibilidade dos títulos cambiais diante da ausência de comprovação da causa subjacente pela parte credora e da alegação de desconhecimento da origem dos cheques pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cheques apresentados pelo autor constituem prova suficiente da dívida, independentemente da demonstração da causa subjacente; e (ii) estabelecer se a requerida comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a obrigação cambiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 784, I, do CPC, cabendo à parte devedora o ônus de demonstrar causa modificativa, impeditiva ou extintiva da obrigação.
4. A mera alegação da requerida de desconhecimento da origem dos cheques não afasta a presunção de validade dos títulos, sendo necessário demonstrar que a dívida não existia ou foi adimplida.
5. O laudo pericial grafotécnico confirmou que as assinaturas apostas nos cheques eram do procurador da empresa requerida, cuja procuração estava vigente, vinculando a empresa às obrigações cambiárias.
6. As notas fiscais eletrônicas juntadas aos autos constituem indício suficiente da entrega das mercadorias, dispensando prova adicional para amparar a cobrança dos cheques.
7. A parte que invoca a exceção do contrato não cumprido assume o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa, conforme o art. 373, II, do CPC, o que não foi demonstrado pela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O cheque é título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo à parte devedora o ônus de demonstrar causa modificativa, impeditiva ou extintiva da obrigação.
2. A alegação genérica de desconhecimento da origem dos cheques não afasta sua exigibilidade, sendo necessária prova concreta da inexistência ou quitação da dívida.
3. As notas fiscais eletrônicas podem constituir indício suficiente da entrega das mercadorias, dispensando prova adicional para amparar a cobrança dos cheques.
4. A parte que invoca a exceção do contrato não cumprido assume o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 784, I, 391 e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670588, 0710427-85.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 22.03.2023.